Tribunal: TJDFT
Processo: 0744027-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744027-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMIRO JERONIMO BRAZ AGRAVADO: ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELMIRO JERONIMO BRAZ contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA – ME, declarou sua incompetência para processar e julgar a ação e determinou a remessa dos autos ao juízo falimentar da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Em suas razões (ID 65178351), o agravante sustenta que: 1) o deferimento da recuperação judicial ou da falência não impede o prosseguimento de ações de natureza líquida, como a adjudicação compulsória que visa o reconhecimento do direito de propriedade, sem que haja discussão imediata sobre valores de crédito; 2) “conforme estipulado no art. 6o, § 1o, da Lei 11.101/05, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, exceto aquelas que demandarem quantia ilíquida.”; 3) “a Resolução no 23/2010 deste Tribunal, que ampliou a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, não incluiu as ações de adjudicação compulsória no rol de competências da vara especializada.” Requer, ao final, o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até análise do recurso pelo colegiado. No mérito, o seu provimento para reconhecer a competência do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia para processar e julgar a ação originária. Preparo comprovado (ID 65181159). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A pretensão recursal contra decisão declinatória de competência não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo 988). Logo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. Ademais, eventual análise da questão em grau de apelação seria inútil. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, embora não esteja evidente a probabilidade de provimento do recurso, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo. A imediata produção dos efeitos da decisão agravada deve ser obstada, em respeito ao princípio da economia processual, a fim de evitar que sejam realizados atos nulos e desnecessários nos autos de origem. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravada, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator